Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:3.0cm;line-height:150%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, REVISÃO DE APOSENTADORIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTROVÉRSIA QUANTO A SER O AUTOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PONTO DE DÚVIDA A SER AFASTADO POR PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE INAFASTÁVEL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. HIPÓTESE A EXIGIR INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM SIMPLES PARECER TÉCNICO. ART. 35, LEI N. 9.099/95. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Para tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, previsto no art. 2o da Lei n. 12.153/2009, mas também a complexidade da matéria, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:21.3pt">2. É de maior complexidade a prova que, para dar solução à lide, não pode se resumir a simples esclarecimento a ser prestado pelo <em style="mso-bidi-font-style:
normal">expert em audiência, tal como admitido no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995. Havendo necessidade de investigação apurada por perícia médica da condição de saúde do autor, evidente a maior complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:21.3pt">3. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.